Tribunal: TJBA
Processo: 0525863-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525863-87.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA SA Advogado(s): VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO APELADO: MARIA LUISA VOLPE Advogado(s):LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL COM CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de averbação premonitória sobre imóvel objeto de execução extrajudicial, reconhecido judicialmente como bem de família. A sentença determinou a desconstituição da averbação e restituição da embargante ao estado anterior à constrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a embargante possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro; (ii) determinar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem; e (iii) estabelecer se é admissível a manutenção da averbação premonitória sobre imóvel protegido pela Lei nº 8.009/1990. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa da embargante resta caracterizada nos termos do art. 674 do CPC, pois, embora não seja parte na execução, a constrição atinge bem sobre o qual afirma possuir direito decorrente de partilha realizada na dissolução de união estável. A perda superveniente de objeto dos embargos é afastada, visto que a controvérsia não se restringe à penhora, mas também abrange a validade da averbação premonitória, que subsiste mesmo após o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. A averbação premonitória possui caráter meramente informativo, conforme o art. 828 do CPC, e visa proteger o exequente contra eventual fraude à execução, não se confundindo com penhora ou outra medida constritiva. A impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/1990 não impede a manutenção da averbação premonitória, uma vez que esta não limita o direito de propriedade nem restringe a disponibilidade do bem, sobretudo no caso concreto, em que a partilha foi realizada após o ajuizamento da execução e subsistem fundadas dúvidas quanto à posse do imóvel, uma vez que o executado, suposto ex-companheiro da embargante, afirmou no agravo de instrumento nº 8022435-16.2020.8.05.0000 tratar-se de bem de família, utilizado como sua residência e de sua família, ao passo que a embargante, na petição inicial, indicou como endereço residencial um imóvel localizado no município de São Paulo. Ainda que alegue ter retornado a residir no imóvel, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório. Ressalte-se, ademais, que a proteção conferida ao bem de família foi deferida ao próprio executado no referido agravo de instrumento. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios reconhece a validade da averbação premonitória mesmo quando se trata de imóvel impenhorável, por sua função preventiva e publicitária. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1º e § 2º, I; 828; Lei nº 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0043617-52.2024.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 29.07.2024. TJ-CE, AI nº 0628212-03.2024.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 21.08.2024. TJ-MG, AI nº 1877281-08.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 13.06.2024. TJ-SP, ApCiv nº 1020182-36.2023.8.26.0405, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0525863-87.2017.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO SAFRA S.A. e como apelada MARIA LUISA VOLPE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR